Tribunal: STF
Processo: AI 504853
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-26
Data de publicação: 2004-10-26

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE DECIDIU CONTROVÉRSIA RELATIVA À INSTALAÇÃO DE
LINHA TELEFÔNICA CONVENCIONAL FORA DA "ÁREA DE TARIFA BÁSICA".
Caso
 em que a alegada ofensa à Carta da República (arts. 5º, inciso II,
e 37, inciso XXI), se existente, dar-se-ia de forma reflexa ou
indireta, não ensejando a abertura da via extraordinária. De mais a
mais, foi conferida à parte prestação jurisdicional adequada, embora
 em sentido contrário aos seus interesses, não configurando
cerceamento de defesa.
Agravo desprovido.